Tribunal: TJMT
Processo: 1008264-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008264-32.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: ROSIVANE APARECIDA TOBIAS TOLEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO LIMITE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, formulado por Rosivane Aparecida Tobias Toledo, em razão da supressão unilateral e sem aviso prévio do limite de crédito de seu cartão. A sentença fixou indenização no valor de R$ 5.000,00, com correção pelo IPCA e juros legais a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redução integral do limite de crédito sem comunicação prévia configura falha na prestação do serviço; e (ii) determinar se a conduta do banco enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a instituição financeira tenha liberdade para gerir os limites de crédito concedidos, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e transparência nas relações contratuais de consumo.
4. O art. 10, §1o, I, da Resolução no 96/2021 do Banco Central impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor, com antecedência mínima de 30 dias, para alterações que impliquem redução de limite de crédito.
5. A ausência de qualquer comprovação por parte do banco quanto à efetiva notificação da consumidora configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A justificativa genérica de restrição externa não exime o fornecedor do dever legal de informar previamente a alteração contratual, sob pena de vulnerar a confiança legítima depositada pelo consumidor.
7. A supressão abrupta e imotivada do limite de crédito, em cenário de adimplência, representa abalo relevante à esfera moral do consumidor e justifica a reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
8. O valor arbitrado na sentença mostra-se razoável, proporcional à gravidade da conduta e aos parâmetros jurisprudenciais, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A supressão unilateral do limite de crédito, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. 2. A ausência de notificação nos termos do art. 10, §1o, I, da Resolução no 96/2021 do Banco Central gera dever de indenizar por danos morais. 3. A indenização por danos morais é devida quando demonstrado o abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor em decorrência da conduta abusiva da instituição financeira.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389 (parágrafo único) e 927; CDC, arts. 4o, III, 6o, III, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; Resolução no 96/2021 do Banco Central, art. 10, §1o, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008264-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIVANE APARECIDA TOBIAS TOLEDO - CPF: 943.668.961-68 (RECORRIDO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025